Tribunal: TRF3
Processo: 5030043-33.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
170/907)

5030043-33.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030043-33.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE TEODOSIO FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ - SP47342-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que indeferiu o pedido de execução, nos próprios autos, de valores pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. A autarquia sustenta que, conforme entendimento firmado no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a restituição dos valores recebidos indevidamente por meio de cumprimento de sentença no mesmo processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição, nos próprios autos, dos valores recebidos por segurado em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que não conste no título executivo judicial condenação expressa à devolução.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 692, reafirmado em questão de ordem na Petição no 12.482/DF, fixou entendimento no sentido de que a revogação de decisão que antecipou os efeitos da tutela final obriga o beneficiário a devolver os valores de benefício previdenciário ou assistencial recebidos indevidamente.

A tese foi ajustada após alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019, que deram nova redação ao art. 115, inc. II, da Lei no 8.213/1991, tornando expressa a obrigação de devolução de valores percebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

Em embargos de declaração opostos na referida questão de ordem, o STJ complementou a tese repetitiva para explicitar que a restituição pode ser liquidada e executada nos próprios autos, independentemente de constar condenação expressa no título judicial, nos termos do art. 520, II, do CPC/2015.

Reconhecida a existência de precedente obrigatório que admite a restituição e a execução no mesmo processo, impõe-se a reforma da decisão agravada para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução nos próprios autos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030043-33.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA APARECIDA VERZEGNASSI GINEZ - SP47342-A

AGRAVADO: JOSE TEODOSIO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, em face de decisão que negou o pedido de execução, nos próprios autos, de valores pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

Pugna a agravante pela reforma da decisão, ao argumento de que, na esteira do decidido na ACP n. 0005906-07.2012.403.6183/SP, os valores devem ser cobrados no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito. Requer o deferimento do efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo INSS para devolução de valores decorrentes de antecipação de tutela posteriormente revogada.

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os valores percebidos de benefício previdenciário, a título de tutela antecipada, devem ser devolvidos, em revisão do Tema 692.

Em 2018, foi proposta questão de ordem no Tema 692, com o fim de reanalisar a devolução de valores em caso de revogação de tutela em função da diversidade de casos de concessão, julgada em maio de 2022, oportunidade em que a Corte Superior manteve o quanto firmado anteriormente em 2014, ao fundamento de que a Medida Provisória n. 871, de 18.01.2019 e a Lei n. 13.846, de 18.06.2019 trouxeram reformulação da legislação previdenciária, na medida em que o art. 115, inc. II, deixou claro a necessidade devolução dos valores recebidos a título de benefício previdenciário ou assistencial em caso de revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação.

O STJ entendeu que a tutela provisória é precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, com retorno ao estado anterior à sua concessão.

Assim, a questão de ordem foi julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.".

Confira-se ementa do julgado indicado:

"PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA REPETITIVO 692/STJ (RESP N. 1.401.560/MT). ART. 927, § 4o, DO CPC/2015. ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ADVENTO DE NOVA LEGISLAÇÃO. ART. 115, INC. II, DA LEI N. 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.846/2019. TEMA N. 799/STF (ARE 722.421/MG): POSSIBILIDADE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO SENTIDO DA REAFIRMAÇÃO, COM AJUSTES REDACIONAIS, DO PRECEDENTE FIRMADO NO TEMA REPETITIVO N. 692/STJ.

1. A presente questão de ordem foi proposta com a finalidade de definir se o entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ (REsp n. 1.401.560/MT) deve ser reafirmado, alterado ou cancelado, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo que não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

2. O CPC/1973 regulamentava a matéria de forma clara, prevendo, em resumo, que a efetivação da tutela provisória corre por conta do exequente, e a sua eventual reforma restituiria as partes ao estado anterior à concessão, o que obrigaria o exequente a ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelo executado. A mesma lógica foi mantida pelo legislador do CPC/2015. Por conta disso que sempre se erigiu como pressuposto básico do instituto da tutela de urgência a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial. 3. O debate surgiu especificamente no que tange à aplicação de tal regulamentação no âmbito previdenciário. Ou seja, discutia-se se as normas específicas de tal área do direito trariam solução diversa da previsão de caráter geral elencada na legislação processual.

4. A razão histórica para o surgimento dessa controvérsia na área previdenciária consiste na redação original do art. 130 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispunha que: "Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir os valores recebidos". Nos idos de 1997, a Lei n. 9.528 alterou completamente a redação anterior, passando a valer a regra geral do CPC, na ausência de norma especial em sentido contrário no âmbito previdenciário.

5. A partir de então, começou a amadurecer a posição no sentido da necessidade de devolução dos valores recebidos em caso de revogação da tutela antecipada, o que redundou, em 2014, no entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 692 (REsp n. 1.401.560/MT): "A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos."

6. Em 2018, esta Relatoria propôs a questão de ordem sob exame, diante da variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva referida, bem como à existência de alguns precedentes em sentido contrário no STF, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade.

7. À época, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 - que regulamenta a matéria no direito previdenciário - trazia redação que não era clara e direta como a da legislação processual, uma vez que não referia expressamente a devolução de valores recebidos a título de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Tal fato, aliás, não passou despercebido pela Primeira Seção ao rejeitar os EDcl no REsp n. 1.401.560/MT fazendo menção a tal fato.

8. Foi essa redação pouco clara que gerou dúvidas e terminou ocasionando, em 2018, a propositura da questão de ordem ora sob julgamento.

9. A Medida Provisória n. 871/2019 e a Lei n. 13.846/2019, entretanto, trouxeram uma reformulação da legislação previdenciária, e o art. 115, inc. II, passou a não deixar mais qualquer dúvida: Na hipótese de cessação do benefício previdenciário ou assistencial pela revogação da decisão judicial que determinou a sua implantação, os valores recebidos devem ser devolvidos à parte adversa.

10. Se o STJ - quando a legislação era pouco clara e deixava margem a dúvidas - já tinha firmado o entendimento vinculante no Tema Repetitivo 692/STJ, não é agora que deve alterar sua jurisprudência, justamente quando a posição da Corte foi sufragada expressamente pelo legislador reformador ao regulamentar a matéria.

11. Trata-se, pois, de observância de norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, a meu sentir, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

12. Ademais, a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

13. O STF adota o posicionamento referido em algumas ações originárias propostas (na maioria, mandados de segurança) em seu âmbito. Porém, não o faz com caráter de guardião da Constituição Federal, mas sim na análise concreta das ações originárias. A maioria dos precedentes do STF não diz respeito a lides previdenciárias e, além disso, são todos anteriores às alterações inseridas no art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. Na verdade, atualmente o STF vem entendendo pela inexistência de repercussão geral nessa questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, como se verá adiante.

14. O que se discute no caso em tela é a interpretação de artigo de lei federal, mais especificamente, o art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991 e vários dispositivos do CPC/2015. Assim, vale o entendimento do STJ sobre a matéria, pois, segundo o art. 105 da Carta Magna, é esta Corte a responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional no país.

15. A propósito, o STF, ao julgar o Tema 799 da Repercussão Geral (ARE 722.421/MG, j. em 19/3/2015), já firmou expressamente que a questão não é constitucional e deve, portanto, ser deslindada nos limites da legislação infraconstitucional, o que foi feito com bastante clareza pelo legislador ao trazer a nova redação do art. 115, inc. II, da Lei n. 8.213/1991. No mesmo sentido, vide o RE 1.202.649 AgR (relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 20/12/2019), e o RE 1.152.302 AgR (relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 28/5/2019).

16. Ao propor a questão de ordem, esta Relatoria citou as seguintes particularidades processuais que supostamente seriam aptas a ensejar uma consideração específica quanto à possibilidade de revisão do entendimento firmado no Tema 692/STJ: a) tutela de urgência concedida de ofício e não recorrida; b) tutela de urgência concedida a pedido e não recorrida; c) tutela de urgência concedida na sentença e não recorrida, seja por agravo de instrumento, na sistemática processual anterior do CPC/1973, seja por pedido de suspensão, conforme o CPC/2015; d) tutela de urgência concedida initio litis e não recorrida; e) tutela de urgência concedida initio litis, cujo recurso não foi provido pela segunda instância; f) tutela de urgência concedida em agravo de instrumento pela segunda instância; g) tutela de urgência concedida em primeiro e segundo graus, cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então existente.

17. Quanto a elas, note-se que se trata basicamente do momento em que foi concedida e/ou revogada a tutela de urgência, se logo no início do feito, se na sentença, se na segunda instância, ou se apenas no STF ou no STJ. A ideia subjacente é que, em algumas hipóteses, a tutela de urgência já estaria, de certa forma, incorporada ao patrimônio jurídico da parte autora, e sua revogação poderia resultar em injustiça no caso concreto.

18. Tais situações, entretanto, são tratadas pela lei da mesma forma, não merecendo distinção do ponto de vista normativo. Ou seja, em qualquer desses casos, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.

19. Situação diversa é a da tutela de urgência cuja revogação se dá em razão de mudança superveniente da jurisprudência então dominante. Nesses casos, a superação do precedente deverá ser acompanhada da indispensável modulação dos efeitos, a juízo do Tribunal que está promovendo a alteração jurisprudencial, como determina o art. 927, § 3o, do CPC.

Assim, como diz a norma, o próprio juízo de superação "de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos" deve ser acompanhado da modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Dessa forma, uma eventual guinada jurisprudencial não resultará, em princípio, na devolução de valores recebidos por longo prazo devido à cassação de tutela de urgência concedida com base em jurisprudência dominante à época em que deferida, bastando que o tribunal, ao realizar a superação, determine a modulação dos efeitos.

20. Por fim, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

21. Questão de ordem julgada no sentido da reafirmação da tese jurídica, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago." (g.n.)

(Pet 12482 DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 24/5/2022)

Nesse contexto ficou assentada, em precedente obrigatório, sobre a questão a necessidade de devolução das prestações recebidas por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Em julgamento de embargos de declaração, o referido tema foi complementado pelo e. STJ, admitindo que a execução seja realizada nos próprios autos, independentemente de constar no título executivo judicial condenação do beneficiário à devolução.

Como fundamento das razões de complementação da tese jurídica firmada, o i. relator Ministro Afrânio Vilela assim deliberou:

"Embora pacífica a compreensão de que, na sistemática dos recursos representativos da controvérsia, a vinculação dos juízes e tribunais está atrelada à tese jurídica e aos fundamentos determinantes (ratio decidendi) do acórdão repetitivo, sabe-se que o texto da tese repetitiva tende a ser o principal mecanismo de difusão da orientação a ser observada pelos órgãos aplicadores do precedente qualificado. Especificamente quanto ao Tema 692/STJ, tenho notado a distribuição, no STJ, de inúmeros processos os quais discutem a possibilidade de liquidação, nos próprios autos, dos valores indevidamente pagos pelo INSS, em antecipação de tutela, muito embora a matéria já tenha sido pacificada pela Primeira Seção na sistemática dos recursos repetitivos. Em referidos casos, quando da admissibilidade do recurso especial, os Tribunais de origem, identificando um suposto distinguish, tem deixado de aplicar o Tema 692/STJ e o rito do art. 1.040, I, do CPC/2015, determinando a subida do recurso para análise por esta Corte Superior. Inclusive, a Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas da Corte, em 1o/8/2023, após identificar uma potencial repetitividade e relevância da matéria, selecionou os Recursos Especiais 2.079.982/RS, 2.080.055/SP e 2.082.758/RS, qualificando-os como representativos da seguinte controvérsia: "Definir sobre a possibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) requerer a repetição dos valores indevidamente pagos ao segurado, em razão de tutela provisória posteriormente revogada, por meio de cumprimento de sentença, independentemente de constar no título executivo judicial condenação do beneficiário à devolução." Em 26/4/2024, proferi decisão rejeitando a indicação dos referidos recursos especiais como representativos da controvérsia 599/STJ, determinando o seu cancelamento, por considerar o não preenchimento dos requisitos que autorizariam a afetação do tema, pois a controvérsia proposta dizia respeito ao Tema 692/STJ e às questões suscitadas nos embargos de declaração na PET 12.482/DF, ora em julgamento. Por essas razões, e a fim de que se evite desnecessárias controvérsias secundárias ou derivadas do julgamento da presente questão de ordem, entendo ser pertinente um aprimoramento no conteúdo da tese jurídica consagrada no Tema 692/STJ, para incluir, expressamente, a possibilidade de liquidação nos mesmos autos, na forma do art. 520, I e II, do CPC/2015 (arts. 475-O, I e II, do CPC/1973). Assim sendo, configurada a omissão, no ponto, merecem parcial acolhida os embargos de declaração do INSS. 3. CONCLUSÃO Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, propondo a complementação da tese jurídica firmada no Tema 692/STJ, para incluir a possibilidade de liquidação nos próprios autos, nos seguintes termos:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)".

Nessa senda ficou decidido que, independentemente de constar no título executivo judicial condenação do beneficiário à devolução, é de se reconhecer a possibilidade de execução do julgado nos próprios autos, consoante voto do Ministro relator.

De rigor, portanto, a reforma do decisum, a fim de que se dê prosseguimento à execução.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que indeferiu o pedido de execução, nos próprios autos, de valores pagos a título de tutela antecipada posteriormente revogada. A autarquia sustenta que, conforme entendimento firmado no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a restituição dos valores recebidos indevidamente por meio de cumprimento de sentença no mesmo processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição, nos próprios autos, dos valores recebidos por segurado em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que não conste no título executivo judicial condenação expressa à devolução.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 692, reafirmado em questão de ordem na Petição no 12.482/DF, fixou entendimento no sentido de que a revogação de decisão que antecipou os efeitos da tutela final obriga o beneficiário a devolver os valores de benefício previdenciário ou assistencial recebidos indevidamente.

A tese foi ajustada após alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 871/2019 e pela Lei no 13.846/2019, que deram nova redação ao art. 115, inc. II, da Lei no 8.213/1991, tornando expressa a obrigação de devolução de valores percebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

Em embargos de declaração opostos na referida questão de ordem, o STJ complementou a tese repetitiva para explicitar que a restituição pode ser liquidada e executada nos próprios autos, independentemente de constar condenação expressa no título judicial, nos termos do art. 520, II, do CPC/2015.

Reconhecida a existência de precedente obrigatório que admite a restituição e a execução no mesmo processo, impõe-se a reforma da decisão agravada para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da execução nos próprios autos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão